Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600565-39.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600565-39.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600565-
39.2024.6.16.0156 que, julgou procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para
Fazermos Muito Mais", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico
multa de R$5.000,00 ao representado Jornal Expresso (Editora Faria Ltda), com fulcro no art. 57-D,
da LE c/c art. 9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Trata-se de representação eleitoral
proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", com fundamento no arts. 17 da
Resolução-TSE 23.608/2019, 9-C da Resolução-TSE 23.610/2019, 57-D e 57, §1º, I, da Lei 9.504/97,
em face da Editora Faria Ltda., alegando em síntese que o Jornal Expresso (Editora Faria Ltda),
publicou um vídeo nas redes sociais Facebook e Instagram consistente na veiculação de um vídeo,
cujo conteúdo seria o seguinte: "possível agressão em comício precisa ser apurado com urgência,
Denilson Ribeiro aparece nesse vídeo fazendo uma grave denúncia contra seguranças que
supostamente teriam o agredido atrás do caminhão de som, no comício do santa terezinha. ele é
uma pessoa especial com deficiência cognitiva, não bebe e não usa drogas. as limitações
intelectuais o levam a fazer coisas que as pessoas interprestam como afrontosas, e talvez por isso,
houve a suposta agressão. a própria coordenação da campanha da prefeita deve apurar esse
vídeo". No caso, embora travestido de matéria jornalística, o conteúdo veicula propaganda eleitoral
negativa, com o intuito de envolver a imagem da candidata Karime Fayad em uma situação de
suposta agressão ocorrida em seu comício eleitoral.)(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/11/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDITORA FARIA LTDA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206642
19/11/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44206642 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.539

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600565-39.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDITORA FARIA LTDA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso Eleitoral interposto pela Editora Faria Ltda (Jornal
Expresso) contra sentença do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do
Sul, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação "Juntos
Para Fazermos Muito Mais," aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrente,
com base no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e no art. 9º e art. 9º-H da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
1.2 O recorrente argumenta que a publicação de vídeo nas redes sociais, que
menciona suposta agressão ocorrida em comício de Karime Fayad, não é
desinformativa nem atenta contra a honra da candidata, requerendo a
improcedência da representação e a exclusão da multa.
1.3 O recorrido defende o desprovimento do recurso, alegando que o vídeo foi
manipulado para prejudicar a campanha de Karime Fayad.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e

Num. 44206642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
desprovimento do recurso, entendendo que a publicação excede os limites da
crítica política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em avaliar se a publicação do vídeo
pelo recorrente configura propaganda eleitoral irregular, caracterizada pela
divulgação de conteúdo desinformativo e descontextualizado em prejuízo da
campanha de Karime Fayad.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, e a
manifestação de pensamento é livre, desde que não ofenda a honra ou
divulgue informações inverídicas.
3.2 Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a intervenção
judicial na liberdade de expressão eleitoral deve ser mínima e se legitima
apenas em situações de desinformação deliberada que comprometa o
ambiente informativo e a igualdade na disputa (REPRESENTAÇÃO nº
060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.3 No caso em análise, a postagem do recorrente induz os eleitores à crença
em atos de violência associados à campanha de Karime Fayad, manipulando
declarações e insinuando agressões sem a devida apuração, o que
contraria o disposto no art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.4 As alegações do recorrente sobre liberdade de imprensa não se
sustentam, pois a veiculação do conteúdo demonstrou nítida intenção de
desqualificar a candidata, caracterizando propaganda eleitoral negativa e
desinformativa, conforme jurisprudência do TSE e entendimento da
Procuradoria Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, com
aplicação de multa ao recorrente.
Tese de julgamento: "Caracteriza propaganda eleitoral negativa e
desinformativa a publicação de conteúdo descontextualizado e manipulador,
induzindo o eleitor a erro e comprometendo a integridade do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44206642 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
Lei nº 9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
REPRESENTAÇÃO nº 060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado
em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Editora Faria Ltda (Jornal Expresso) em face
da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que,
confirmando a decisão liminar, julgou procedente a representação proposta pela
Coligação “Juntos Para Fazermos Muito Mais”, aplicando a multa de R$ 5.000,00 ao
recorrente, com fundamento no art. 57-D, da Lei nº 9504/97, combinado com o art. 9º e
art. 9º-H, da Resolução TSE nº. 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 44170946), o recorrente alegou, em síntese, que a matéria
jornalística considerada irregular pelo juízo de origem trata de mera constatação fática,
uma vez que o vídeo foi produzido por terceiros. Alega que não há notícia falsa,
desvirtuada ou conteúdo jornalístico que possa representar “ofensa à honra” da candidata
Karime Fayad, mas apenas referência à agressão sofrida por Denilson Ribeiro durante a
realização de um comício eleitoral de Karime. Sustenta que o conteúdo não atribui à
candidata Karime Fayad a autoria do fato, tampouco constitui calúnia ou difamação.
Assim, com base na liberdade de imprensa e na liberdade de expressão, requer o
provimento do recurso para julgar improcedente a representação eleitoral, afastando-se a
multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, ao
argumento de que o vídeo publicado nas redes sociais foi manipulado com a intenção de
prejudicar a campanha de Karime Fayad (ID 44170949).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sob o entendimento de que a publicação ultrapassa os limites da crítica política legítima
(ID 44176142).

Num. 44206642 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Num. 44206642 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
§ 1o (VETADO)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos ou
descontextualizados, o art. 9º e art. 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim
dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se
as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio
do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pelo
recorrente, em razão da divulgação de vídeo, postado no Facebook e no Instagram, cujo
conteúdo seria supostamente descontextualizado e sabidamente inverídico, em desfavor
da campanha de Karime Fayad, eleita prefeita no município de Rio Branco do Sul.
O vídeo publicado nas redes sociais do perfil “Jornal Expresso” recebeu a seguinte
legenda:
“POSSÍVEL AGRESSÃO EM COMÍCIO PRECISA SER APURADO COM URGÊNCIA...
Denilson Ribeiro aparece nesse vídeo fazendo uma grave denúncia contra seguranças
que supostamente teriam o agredido atrás do caminhão de som, no comício do Santa
Terezinha.
Ele é uma pessoa especial com deficiência cognitiva, não bebe e não usa drogas. As
limitações intelectuais o levam a fazer coisas que as pessoas interpretam como
afrontosas, e talvez por isso, houve a suposta agressão.
A própria coordenação da campanha da prefeita deve apurar esse vídeo”.
Transcrevo o diálogo retratado no vídeo em questão:

Num. 44206642 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
“Interlocutor: Ela te levou atrás do caminhão e te deu uma surra só porque você estava
gritando o nome do Nenéu.
Denilson: Aham, agora vem polícia aqui ó.
Interlocutor: E o que eles fizeram? Só te bateram, ou o que eles te fizeram?
Denilson: Que ver meu dedo aqui ó.
Interlocutor: Te machucaram? Aonde que eles te bateram? Bateram no rosto?
Denilson: ô ô Nenéu. E ela não é capaz.
Denota-se desse diálogo que Denilson Ribeiro não chegou a afirmar, especificamente, o
fato de ter sofrido agressão por parte de segurança durante o comício, nem que a suposta
violência teria ocorrido em razão de ter gritado o nome de Nenéu, candidato adversário.
Pelo contrário, tais situações foram apenas afirmadas pela pessoa que lhe fazia
perguntas.
A esse respeito, o juiz da 156ª Zona Eleitoral bem observou que:
“O interlocutor induz o entrevistado, o qual se achava, ao menos naquele momento, com
limitação na cognição. Em nenhum momento a matéria procurou entrevistar autoridade
policial possivelmente envolvida, segurança ou responsável pelo evento, outras
testemunhas do suposto ato, enfim, fontes fidedignas da informação que veiculou.”
Não há dúvidas de que a boa técnica jornalística envolve a apuração eficiente dos fatos,
conforme consignado na sentença; a situação dos autos, contudo, é a de publicação
realizada por perfil pretensamente de cunho jornalístico, que limitou-se a divulgar vídeo
com conteúdo incerto, acompanhado de especulações a respeito da responsabilidade de
seguranças que trabalharam em comício.
Por esse motivo, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que a
postagem teria caráter meramente jornalístico, eis que restou evidente que a intenção da
matéria não foi divulgar a ocorrência de fatos, mas sim vincular a campanha eleitoral de
Karime Fayad a atos de violência.
O supracitado artigo 9º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, dispõe que qualquer
modalidade de conteúdo, mesmo o veiculado por terceiros, pressupõe que se tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação veiculada, hipótese que não se amolda ao caso em concreto.
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que o recorrente
desvirtuou a fala de Denilson Ribeiro, induzindo o eleitor a acreditar na ocorrência de atos
de violência em comício, o que sem dúvidas poderia refletir negativamente na campanha
da coligação recorrida.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA

Num. 44206642 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre
mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na indução do
eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de formação da
escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados,
com o especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução
dos seus destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).
No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
pois não admite a divulgação de conteúdo desinformativo, como ocorreu no caso em
análise.

Num. 44206642 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral caminhou em igual sentido, senão vejamos:
No caso em questão, verifica-se não apenas uma ofensa à honra e à imagem de
candidato, mas também a divulgação de informações descontextualizadas, que
configuram desinformação. As alegações ultrapassam os limites da liberdade de
expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral.
No contexto da campanha política, é natural que haja críticas aos candidatos, à
propaganda eleitoral e aos fatos divulgados, em virtude do interesse público e da
relevância da liberdade de expressão política. A intervenção judicial, nesse sentido, é
necessária apenas quando se verifica a extrapolação desses limites, o que não parece
ocorrer neste caso.
Todavia, na situação em apreço, as alegações ultrapassam os limites da liberdade de
expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral. (...)
Considerando que a publicação ultrapassa os limites da crítica política legítima e
caracteriza desinformação, violando os princípios de veracidade e transparência que
devem nortear a propaganda eleitoral, é cabível a aplicação de multa.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para conhecer o
recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Editora Faria Ltda. (Jornal Expresso), para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600565-39.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: EDITORA FARIA LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ARI NUNES -
PR36706-A - RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS]
- RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A

Num. 44206642 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112787200000043154326
Número do documento: 24111914112787200000043154326
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:50:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024